Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, DANO, LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DE MESMA CATEGORIA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO COMETIMENTO DO CRIME MAIS GRAVE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria /DF, no feito em que se apuram a prática, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal qualificada, dano e contravenção penal de vias de fato.
2. Havendo conexão probatória entre os delitos investigados, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra contida no art. 78, II, alínea “a”, do CPP, ou seja, pela prevalência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave.
3. Conflito de Jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, qual seja, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria.